Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DOS TEMAS PELO COLEGIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra o vício de omissão no exame das questões deduzidas no agravo de instrumento, havendo manifestação expressa do colegiado sobre cada um dos temas abordados pelas partes.
3. Recurso desprovido.